Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de inversão do ônus da prova deve ser analisado antes da prolação de sentença, sob pena de se configurar cerceamento de defesa, porquanto a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo de recorrer contra o indeferimento.
2. Realizado o julgamento antecipado da lide (art. 355, do CPC) sem que tenha havido a análise do pleito de inversão do ônus probatório, resta configurada a nulidade de sentença por cerceamento de defesa.
3. Apelo provido. Sentença cassada.